Tribunal: TJDFT
Processo: 0761987-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PROGRAMA DE MILHAGEM. VARIAÇÃO DE REGRAS E QUANTIDADE DE MILHAS PARA “UPGRADE”. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES ANTERIORES. UTILIZAÇÃO DAS MILHAS PARA RESERVA DE ASSENTOS ESPECIAIS NA MESMA CLASSE. ASSENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS. ESTORNO DAS MILHAS REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio da qual buscava a restituição, em pecúnia, das milhas adquiridas para upgrade de cabine e a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78292032). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78292038).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória alegando frustração de legítima expectativa quanto ao upgrade de cabine e impossibilidade de utilização de assentos especiais previamente reservados em voo internacional.
4. Em suas razões recursais, os autores sustentaram que adquiriram milhas com a finalidade exclusiva de upgrade de cabine, afirmando ter havido alteração indevida da oferta e falha na prestação do serviço, com pleito de restituição das milhas em dinheiro e compensação por danos morais. Afirmaram que a marcação dos assentos diferenciados decorreu das condições físicas pessoais dos autores, que exigem maior conforto e espaço para acomodação. Embora reservados os assentos para viajarem atrás da saída de emergência, as poltronas foram disponibilizadas em favor de outros passageiros e os autores viajaram em condições desconfortáveis e extremamente cansativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à restituição, em pecúnia, das milhas adquiridas para upgrade de cabine não concretizado e marcação de assento específico na mesma classe; (ii) verificar se a impossibilidade de utilização de assentos especiais na mesma classe tarifária configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os programas de fidelidade são regidos por regulamento próprio, não havendo direito adquirido à manutenção de condições promocionais de pontuação quando inexistente contratação efetiva do upgrade, sendo lícita a variação do número de milhas exigidas antes da conclusão da operação.
7. Inexistindo confirmação do upgrade de cabine, não se configura descumprimento de oferta, tampouco obrigação de conversão das milhas adquiridas em pecúnia, sobretudo quando o regulamento do programa não prevê tal possibilidade.
8. A impossibilidade de utilização de assentos especiais previamente reservados na mesma classe econômica, com posterior estorno integral das milhas utilizadas, caracteriza inadimplemento contratual parcial, sanado pelo reembolso no próprio programa de fidelidade.
9. Embora os autores tenham sido impossibilitados de utilizarem os dois assentos especiais previamente marcados no trecho GRU–IST, a falha não extrapola o limite do mero aborrecimento, especialmente porque os autores viajaram na mesma classe contratada (econômica), não tendo havido downgrade. Os assentos comuns ofertados como alternativa pertenciam à mesma categoria tarifária.
10. Embora os autores aleguem desconforto na realização da viagem em decorrência de condições pessoais; não há notícia de agravamento de estado de saúde ou situação de desconforto extremo ou humilhante. Ausente prova de violação a direitos da personalidade, inexistindo dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários de sucumbência no montante equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.